Tribunal: TJMT
Processo: 1027793-74.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027793-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO PRUDENCIO DE SOUZA - CPF: 378.535.031-72 (AGRAVADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS GRASSANO - CPF: 005.178.359-24 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE RENDA PESSOAL – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO SÓCIO – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

É admissível a penhora de percentual de renda pessoal do sócio da empresa executada quando configurados indícios de confusão patrimonial e abuso de personalidade jurídica.

A relativização da impenhorabilidade salarial é possível quando preservado o mínimo existencial e assegurada a proporcionalidade da medida.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1027793-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSE CARLOS DI ANNIBALLI

AGRAVADO:

LUIZ ANTONIO PRUDENCIO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini
, da 5ª Vara Cível de Tangara da Serra- MT,

que, nos autos dos
Embargos de Terceiro Cível nº. 1010668-25.2024.811.0055,
oposto em face de

LUIZ ANTONIO PRUDÊNCIO DE SOUZA
, indeferiu o pedido de suspensão da penhora, bem como a restituição dos valores já bloqueados e depositados em juízo, realizados no bojo do cumprimento de sentença em curso na origem (autos nº. 0013937-02.2018.8.11.0055) ajuizado pela parte agravada em desfavor do recorrente e outro.

Em suas razões recursais, o agravante relata que a dívida objeto do litígio tem origem em um contrato de locação de salas comerciais firmado entre a sociedade empresária HMC – Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda. e o agravado, em 2014. Posteriormente, a locação foi renovada por mais três anos em 2017. Devido ao atraso nos pagamentos dos aluguéis, o agravado ajuizou uma Ação de Despejo c/c Cobrança contra a HMC para recuperar a posse do imóvel e receber os valores de aluguel em atraso.

Afirma que o recurso busca reformar a decisão que manteve a penhora de 30% de sua renda pessoal.

Salienta que não assinou o contrato de locação nem participou do processo original, de modo que não pode ser responsabilizado pela dívida de pessoa jurídica, mesmo sendo sócio.

Argumenta que a penhora de sua renda pessoal é indevida, pois os bens e rendimentos da pessoa física não devem responder por dívidas da empresa (HMC).

Defende que a responsabilidade patrimonial é da empresa e não do sócio, conforme previsto no art. 49-A do Código Civil.

Menciona que a penhora compromete seu sustento e o cumprimento de outros acordos judiciais já firmados, gerando risco de inadimplência em cascata.

Ante o exposto, pugna pelo cancelamento da penhora, restituindo-se os valores já bloqueados (Id. 242947170).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 04/10/2024, por esta Relatoria (Id. 244710670).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno, reiterando os argumentos apresentados nas razões do agravo e ressaltando acerca da sua ilegitimidade passiva (Id. 245796178).

Na contraminuta o agravado elucida que o agravante foi incluído no polo passivo desde o início do processo de execução e praticou inúmeros atos processuais, incluindo aceitar citação e participar das execuções, sem levantar qualquer objeção quanto à sua legitimidade passiva, configurando preclusão lógica, temporal e consumativa.

Afirma que há confusão patrimonial entre o agravante e a empresa Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda., da qual ele é o único sócio e proprietário. Ressalta inclusive que a ex-esposa e sócia saiu da sociedade, possivelmente, para evitar que fosse atingida pelas obrigações da empresa.

Argumenta que a empresa se encontra insolvente e inativa, existindo apenas no papel, enquanto o agravante utiliza o patrimônio da empresa para fins pessoais, configurando abuso de personalidade jurídica.

Destaca que os bens do agravante já foram penhorados anteriormente, e valores provenientes de cotas capitais foram levantados sem qualquer impugnação por parte dele. Menciona que isso demonstra que o recorrente sempre aceitou a condição de executado e não pode, neste momento, alegar ilegitimidade.

Sustenta que o agravante usou a autonomia patrimonial da empresa de forma abusiva para evitar o pagamento de credores.

Explica que as fotos anexadas mostram o estado de abandono do prédio que anteriormente sediava a empresa, reforçando a alegação de que ela é apenas uma fachada jurídica para proteger os bens do agravante.

Por fim, requer que o agravante seja condenado por litigância de má-fé, considerando que tenta questionar fatos já consolidados processualmente para postergar a execução.

Forte nesses argumentos, requer a manutenção da decisão agravada (Id. 249863157).

A resposta ao agravo regimental foi apresentada no Id. 251205168.

O recorrente é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão colacionada no Id. 242995683.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSE CARLOS DI ANNIBALLI
ajuizou embargos de terceiro contra
LUIZ ANTÔNIO PRUDÊNCIO DE SOUZA
, alegando que a decisão judicial nos autos da Ação de Despejo nº. 13937-02.2018.811.0055, em fase de cumprimento de sentença, determinou indevidamente a penhora de 30% de sua renda pessoal.

Diante disso, busca proteger sua renda pessoal, essencial para sua subsistência e o sustento de sua família, além de alegar dificuldades financeiras em decorrência de compromissos assumidos em outros processos judiciais.

A Magistrada “a quo” indeferiu o pedido de suspensão da penhora, bem como a restituição dos valores já bloqueados e depositados em juízo, referente a dívida de contrato de locação de salas comerciais firmado entre a sociedade empresária HMC – Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda. e o exequente agravado, Luiz Antônio Prudêncio de Souza.

Ao proferir o
decisum
vergastado, a nobre Magistrada assim se posicionou:

“(...)

Isto, pois, assim preconiza o Código Processual Civil:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o (...)

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

Desta feita, verifica-se que o Embargante é sócio da empresa executada naquele processo, sendo imperiosa a dilação probatória da sua responsabilidade quanto ao pagamento da dívida.

Desta feita, verifica-se que o Embargante é sócio da empresa executada naquele processo, sendo imperiosa a
dilação probatória da sua responsabilidade quanto ao pagamento da dívida
.

Desta forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo pugnado, no entanto determino que suspensa a confecção de alvará de levantamentos dos valores penhorados até ulterior determinação deste Juízo.

Cite-se o Embargado para, caso queira, apresentar a sua defesa”.

Pois bem. No que diz respeito a ilegitimidade passiva do agravante, convém dizer que o Tribunal deve limitar sua análise à revisão da decisão proferida pelo juízo de origem, observando o âmbito e os fundamentos daquela decisão.

Diante disso, tem-se que decidir sobre a ilegitimidade passiva sem que isso tenha sido enfrentado pelo juízo de origem pode configurar uma supressão de instância, comprometendo o devido processo legal e a ordem procedimental estabelecida no CPC.

A decisão agravada a d. Magistrada pontuou que o agravante é sócio da empresa executada, de forma que entendeu imperiosa a dilação probatória para aferir a sua responsabilidade ou não pelo pagamento.

Aliás, importante dizer que embora a dívida executada seja referente à contrato de locação de salas comerciais firmado com a pessoa jurídica HMC – Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda., os cooperados respondem pelas dívidas da cooperativa até o limite das suas cotas de capital.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1. "De acordo com entendimento desta Corte,
'É possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida particular deste, pois responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros'
( REsp 1661990/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe de 22/08/2017)" ( AgInt no AREsp n. 1.694.841/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ - AgInt no REsp: 1862744 SP 2020/0040816-0, Data de Julgamento: 26/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Por outro lado, a penhora de 30% da renda pessoal do agravante é proporcional e necessária para garantir a efetividade da execução, considerando o expressivo valor da dívida (R$158.019,28), pois, sem essa medida, o credor permanecerá prejudicado, já que a empresa não possui bens ou recursos para cumprir a obrigação.

Ademais, a penhora de 30% respeita o limite legal, garantindo que o agravante ainda disponha de 70% de sua renda para suprir suas necessidades básicas, consoante previsto no art. 833, § 2º, do CPC,
in verbis
:

"Art. 833 (...)

§ 2º. O juiz poderá autorizar a penhora de salários e proventos de subsistência quando destinada à satisfação de obrigação alimentar ou para pagamento de crédito oriundo de relação de trabalho.”

Outrossim, o agravante não comprovou que a penhora comprometerá sua subsistência, já que continua exercendo sua profissão e possui outras fontes de renda.

De mais a mais, o agravante, ao contestar a penhora sobre sua renda pessoal e tentar direcionar a execução exclusivamente à empresa, poderia estar buscando evitar o cumprimento da obrigação, mesmo sabendo da incapacidade da empresa em arcar com suas dívidas.

É importante destacar que a empresa, segundo os autos, encontra-se inativa e sem geração de receita há anos, o que torna inviável qualquer expectativa de cumprimento das obrigações pela pessoa jurídica.

Portanto, não se trata de penalizar indevidamente o agravante, mas de assegurar que o credor não seja prejudicado por estratégias que possam comprometer o resultado prático do processo. A boa-fé processual exige que ambas as partes colaborem para a efetividade da justiça, razão pela qual a manutenção da penhora se revela adequada neste caso.

Sobre a possibilidade de penhora de 30% a Corte Superior tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade de salários do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE
. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, inclusive pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, somente poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º, do CPC/2015
, para possibilitar: I) o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais
, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em ambas as situações acima citadas, deverá ainda ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Portanto, em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna da executada, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 833, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL –
PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR, SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(TJ-MT - AGR: 10232526620228110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR É PROVENIENTE DE ACORDO TRABALHISTA –
PENHORA DE PARTE DA VERBA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – VALOR PENHORADO INFERIOR A 30% DA VERBA PERCEBIDA
– PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021). No caso, o percentual correspondente penhorado é menor do que 30% do montante da verba trabalhista recebida pelo devedor, ora agravante, de modo que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”
(N.U 1004289-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO STJ - PENHORA DE VALORES – CONTA POUPANÇA – SALDO INFERIOR A 40 SALARIOS MÍNIMOS –
IMPENHORABILIDADE – LIBERAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AGRAVANTE – VALORES PENHORADOS EM CONTA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS VALORES LIMITADOS EM 30% PRESERVANDO PERCENTUAL CAPAZ DE DAR DIGNIDADE AO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA
- PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 833, inc. X, do CPC/15, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pois indispensável esse valor à manutenção do devedor e à sobrevivência de sua família. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora realizada na conta bancária da autora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela executada, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).”
(N.U 1007376-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023)

Por fim, não há como acolher o pedido do agravado para que seja aplicada multa por má-fé, na medida em que não se afere qualquer irregularidade no manejo deste recurso.

Aliás, o entendimento do STJ não destoa:

“[...] A interposição de recursos cabíveis não implicam litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. [...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 1806658 MG 2020/0333049-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau, e, por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto no Id. 245796178.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024